Tribunal: TJMT
Processo: 1006688-91.2019.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006688-91.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARIANE DA CRUZ NOBRE - CPF: 037.584.181-43 (RECORRENTE), RICARDO DIAS BAPTISTA - CPF: 368.822.228-86 (ADVOGADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE SAO PAULO LTDA - CESUSP - CNPJ: 05.844.842/0001-43 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), SOLANO DE CAMARGO - CPF: 110.480.248-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSTILAMENTO DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DO DOCUMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO IMPUGNADA PELA RECLAMADA. INSTITUIÇÃO INFORMA QUE A RECLAMANTE NÃO FOI ALUNA. CURSO NUNCA FOI MINISTRADO PELA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVASSEM O EFETIVO CURSO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Havendo a juntada de documentação, cuja veracidade foi impugnada pela parte requerida, que não teve acesso ao original, imperiosa à necessidade de realização de perícia, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2. In casu, o certificado de conclusão de Curso de Complementação Pedagógica em Matemática emitido por Instituto de Educação Superior do Espírito Santo (IESES), foi encaminhado apenas via e-mail e desacompanhado de quaisquer outros documentos que demonstrem que as disciplinas foram, de fato, cursados pela autora sob gerência da instituição de ensino reclamada.

3. Ausência de registros acadêmicos da reclamante perante a instituição, aliado a isso, o curso de complementação pedagógica de professores nunca foi ofertado pela recorrida, na medida em que nunca possuiu autorização para ofertá-lo, tendo em vista que nunca ofertou o curso Licenciatura em Matemática.

4. Sentença mantida por fundamento diverso

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença de improcedência da pretensão inicial ao fundamento de que não foi verificada ilicitude praticada pela ré e, tampouco, defeito na prestação do serviço.

A reclamante sustenta que a sentença é nula, pois não analisou o pedido da autora referente ao apostilamento do Curso de Complementação Pedagógica em Matemática em seu diploma, reconhecendo tão somente que a autora não possui os requisitos para ministrar as aulas de matemática. Requer a reforma da decisão, reiterando o contido na petição inicial, para determinar a obrigação de fazer, consistente no apostilamento do curso de complementação pedagógica em matemática no diploma da reclamante e a condenação da reclamada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais e R$ 10.444,50 (dez mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos),a título de indenização por danos materiais.

Em contrarrazões, a reclamada sustenta, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR

- Da Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para Julgar a Demanda por Necessidade de Produção de Prova Pericial:

A recorrida suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial no termo de certificado apresentado na pela reclamante, alegando que o certificado não foi assinado pela Profa. Aparecida Maria, diretora da época da suposta realização do curso.

Pois bem. No caso, o
bserva-se que a reclamada informa que
inexistem registros acadêmicos da reclamante perante a instituição reclamada, bem como, que nunca ofertou o curso Licenciatura em Matemática, sendo desnecessária
e protelatória
a
realização de exame
de exame pericial grafotécnico
,
em fase recursal
,
quando o acervo probatório constante nos autos é suficiente para análise do mérito da demanda.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual alega a
reclamante
que é
bacharela em Administração pela Universidade Estadual
do Mato Grosso – UNEMAT
e que concluiu perante a reclamada o

Curso de Complementação Pedagógica em Matemática,
do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes, em acordo com a Resolução CNE/CNB nº 02 de 26 de junho de 1997.

Afirma que
possui
contrato temporário de prestação de serviços na área de Educação no ESTADO DO MATO GROSSO, como PROFESSORA DE MATEMÁTICA, porém
não foi reconhecida como professora habilitada, exigindo-se para tanto o apostilamento
do curso ao seu diploma de graduação. Narra que solicitou o citado apostilamento
e a reclamada
se manteve inerte.

Em contestação, a reclamada
suscitou
a
preliminar de incompetência do juizado especial para julgar a demanda, ao argumento de que o certificado
de conclusão acostado
pela autora na inicial
não é autêntico e não foi assinado pela diretora da época da suposta realização do curso, a Profa. Aparecida Maria
Clapis
de Paula. Aduz que
o IESES, sigla pertencente ao
Instituto de Educação Superior do Espírito Santo (IESES)

e que consta no Certificado,
é investigado pelo Ministério Público Federal, juntamente com sua sócia, a Sra. Andressa Cristina dos Santos Coutinho
Angeli

pela venda de diplomas
.

Sustentou
,
ainda
,
que em uma rápida consulta ao site do
e-MEC
é possível verificar que
a aludida Instituição de Ensino
não possui e nunca possuiu autorização para o curso de
Licenciatura em Matemática
, de modo que
não ofertou
o curso de formação pedagógica para professores em matemática
.

No mérito, alega que
“
a Autora não é e
nunca foi aluna da Faculdade Lusófona
,
atual denominação da Faculdade Mário
Schenberg
, ou seja, o certificado apresentado pela Autora não foi emitido pela IES requerida na medida em que esta nunca foi aluna da instituiçã
o” (sic – id.

66330951 )

Frisa que possivelmente “
a requerida foi vítima do golpe orquestrado pelo IESES que não se sabe se com o conhecimento ou não de tais alunos emitiu vários certificados falsos que em nenhum momento foram emitidos pela requerida ou emitidos com seu conhecimento”
(sic – id.

66330951
)
.

Salienta que para que fosse possibilitada a oferta do curso de Complementação Pedagógica em Matemática
,
a Recorrida deveria ter autorização para oferta do curso de Licenciatura plena em Matemática, contudo, nunca possuiu ou possui a respectiva autorização, de modo, que não poderia ter ofertado a formação pedagógica para professores em matemática.

Impugna, ainda, a carga horária
de 800 (oitocentas) horas
constante no referido
certificado, aduzindo que de acordo com a Resolução n.º 02/97 a carga horária do curso de formação pedagógica de professores deve ser de no mínimo de 540 (quinhentos e quarenta horas) de formação teórica e prática, sendo “muito difícil acreditar, ainda assim, que a Autora teria cumprido 800h (oitocentas horas) de carga horária no período de novembro de 2013 à julho de 2014, ou seja, em 7 meses, tendo em vista que se trata de enorme carga horária a ser cumprida e pouco tempo”
(sic – id.

66330951).

Por derradeiro, salienta que os problemas enfrentados pela reclamante ocorrem “em razão de o certificado apresentado ser inverídico e não emitido por esta instituição ora requerida” ”
(sic – id.

66330951).

Chamada a apresentar impugnação
à contestação, a
recorrente
afirm
a
que
se deslocava até a cidade de Cuiabá, para realizar o curso na modalidade semipresencial, em que haviam professores ministrando conteúdo em todas as aulas. Assevera

que o
INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA
E ASSESSORIA LTDA – ME, inscrito
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 15.381.314/0001-59,
tendo como Representante
Legal,a
Sra.
Misleine

Ornellas
Pinto,
foi a mediadora na aplicação de todo o curso e conteúdo acadêmico e que possuía vínculo com a Ré para ofertar os cursos.

Aduz que pagou à instituição o valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que foram pagos em 10 (dez) parcelas iguais de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Anexou como provas e-mail de cobrança de mensalidades do Instituto
Invest
de Educação
,
terceiro

supostamente responsável pela aplicação do curso em Cuiabá
, comprovante de TED
e diálogos via aplicativo
whatsapp
.

O processo foi sentenciado, tendo o juízo concluído pela improcedência dos pedidos ao fundamento de que
“
restou comprovado nos autos que a autora pretende ministrar aulas de matemática, no entanto, ao comprovar sua aptidão para o cargo, demonstrou ser graduada em Administração e possuir Curso de Complementação Pedagógica em Matemática, sem habilitação em licenciatura, já que não consta em seu Diploma. Logo, é visível que a autora não possui os requisitos para ministrar as aulas de matemática, conforme constou na orientação fornecida pela SEDUC (ID 24178798). Desta feita, ainda que a requerente seja formada em curso superior de Administração, tal habilitação em nada tem relação com a capacidade para ministrar aulas de matemática, ainda que haja algumas matérias em comum, pois, se assim fosse, seria desnecessário o curso superior de licenciatura em matemática”
(sic).

Desse modo, verifica-se que o Juízo
a quo
deixou de analisar o pedido da
reclamante
quanto à obrigatoriedade ou não da requerida proceder ao apostilamento do seu
Certificado,
para que esta possa então solicitar o seu licenciamento como professora de matemática na rede estadual de ensino.

Pois bem, nos termos do
art. 61 da
Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996
,
c
onsideram-se profissionais da educação escolar básica os que,
“
nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são
:

I – professores habilitados em
nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim.
IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V docaputdo art. 36;
V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional
de Educação
”.

No caso, a recorrente
busca este reconhecimento em razão da sua graduação e
m
administração e complementação pedagógica realizada em matemática, conforme disposto na
Resolução CNE/CEB Nº 02/97
:

Art. 4º - O programa se desenvolverá em, pelo menos, 540 horas, incluindo a parte teórica e prática, esta com duração mínima de 300 horas.

§ 1º - Deverá ser garantida estreita e concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência, vedada a oferta da parte prática exclusivamente ao final do programa.

§ 2º - Será concedida ênfase à metodologia de ensino específica da habilitação pretendida, que orientará a parte prática do programa e a posterior sistematização de seus resultados.

Art. 7º - O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido
independentemente de autorização prévia
,
por universidades e por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas
, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

§ 1º - Outras instituições de ensino superior que pretendam oferecer pela primeira vez o programa especial nos termos desta Portaria
deverão proceder à solicitação da autorização do MEC, para posterior análise do CNE, garantida a comprovação, dentre outras, de corpo docente qualificado
.

Entretanto,
no caso dos autos, a recorrida sustenta que
nunca ofertou o curso de complementação pedagógica de professores, posto que nunca possuiu autorização para ofertá-lo, haja vista que nunca ofertou o curso Licenciatura em Matemática. Aliado a isso, a recorrida afirma que a recorrente não é e nem nunca foi aluna da Faculdade Mário
Schenberg
(atual Faculdade Lusófona), posto que inexistem registros acadêmicos da reclamante na
instituição r
eclamada, bem como, a recorrida impugna
a assinatura lançada no certificado como
pertencente a Diretora Acadêmica da Faculdade Mário
Schenberg
não pertence a diretora da época, a Profa. Aparecida Maria
Clapis
de Paula.

Nesse contexto, diante da afirmação da Instituição de Ensino
recorrida,
cabia a recorrente comprovar que efetivamente estudou na Instituição reclamada, acostando aos autos provas que efetivamente comprovassem eu a reclamante frequentou o aludido
curso
e que este
fornecido pela Faculdade Mário
Schenberg
. A título exemplificativo, saliente-se
que não
há nos autos
cópia do
contrato de prestação de serviços, do
material didático fornecido, arquivos de trabalhos e provas realizadas ou
,
ainda
,
nenhuma

prova testemunhal que comprovasse tal fato
.

Desse modo,
não há como este Juízo impor a reclamada a obrigação de fazer
,
pleiteada pela recorrente, posto que

sequer restou comprovado nos autos que
a
autora efetivamente realizou o curso na IES recorrida, posto que a reclamada nega ter ofertado o respectivo curso, bem como, afirma que a recorrente nunca foi aluna da instituição e questiona a assinatura lançada no certificado.

Aliado a isso, embora a reclamante afirme que o curso foi ofertado Instituto
Invest
de Educação Consultoria e Assessoria
Ltda
– ME não acostou aos autos o contrato de prestação de serviços
que comprove o convênio do Instituto
Ivest
com a reclamada para ofertar o respectivo curso. Ademais, no e-mail de cobrança há apenas uma planilha com valores, sem especificação do curso, período ou qualquer outra informação que relacionasse a Recorrida com ao Instituto Invest. Veja-se:

Nesse contexto, não merece amparo o pedido da reclamante para determinar que a reclamada proceda o apostilamento
do certificado do curso de Complementação Pedagógica em Matemática no diploma Graduação no curso de Administração da reclamante, posto que não há provas que a reclamante tenha sido aluna da instituição reclamada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença
por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022